Tribunal: STF
Processo: ARE 1460980
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Base de cálculo ITBI – Imunidade prevista no art. 156, §2º, I da Constituição - Aplicabilidade até o limite do capital social a ser integralizado - Julgamento do REsp 1.937.821/SP: tese fixada que, não tem aplicabilidade no caso concreto - Inaplicabilidade, ainda, do valor de referência como base de cálculo da parcela tributável da operação – Aplicação do valor venal do imóvel como base de cálculo do ITBI no caso concreto – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 156 da Constituição da República e o Tema 1.124 da repercussão geral, ao argumento de que “a legislação municipal, especificando o comando normativo constitucional, prevê explicitamente a tributação, pelo ITBI, das cessões de direitos a aquisição de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis” (fl. 6, e-doc. 11).



    Sustenta que “a situação descrita nos autos amolda-se perfeitamente à regra matriz de incidência prevista no texto constitucional (art. 156, II, 3ª parte), sendo exigível o ITBI incidente sobre a cessão dos direitos à aquisição de bem imóvel noticiada na petição inicial, negócio intermediário entre a celebração do compromisso em si (negócio originário) e a venda a terceiro comprador (negócio posterior)” (fl. 8, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede “o conhecimento e provimento do presente recurso com a consequente reforma da sentença para o fim de extinguir o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ou então, a decretação de improcedência do pedido para o fim de julgar improcedente a ação, condenando o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais” (fls. 13-14, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 156 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram interpostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. No recurso extraordinário, o agravante alega que o presente caso “diz respeito à possibilidade de incidência de ITBI sobre cessão de direitos à aquisição de imóvel, nos termos do art. 156, II, da CF” (fl. 2, e-doc. 11) e afirma contrariedade ao Tema 1.124 da repercussão geral.



    É de se anotar que o agravante desenvolve argumentos diversos ao tratado na espécie, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual analisou-se “qual base de cálculo deverá ser utilizada para calcular o ITBI incidente sobre o excedente do capital integralizado, ou seja, se o valor venal do imóvel, como sustenta a apelada, ou o valor de referência, conforme argumenta a Municipalidade” (fl. 3, e-doc. 9).



    Os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede até mesmo a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora